Tribunal: TJMT
Processo: 1043768-47.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043768-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELANTE), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 04.578.067/0001-69 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

APELADO(S):
SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – EPP

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte autora para manifestação, conforme exigido pelo art. 485, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A parte autora demonstrou diligência ao atender às intimações e apresentar requerimentos nos autos, não havendo inércia que justifique o reconhecimento de abandono.

4. O art. 485, §1º, do CPC exige intimação pessoal da parte autora como condição indispensável para extinção do feito por abandono, o que não se constatou nos autos.

5. A ausência da intimação pessoal invalida a extinção do processo, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“É nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, quando ausente a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap.
Cív
. nº 1010024-78.2023.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria P. de Carvalho, j. 18.06.2024; TJMT, Ap.
Cív
. nº 0016098-75.2017.8.11.0004, Rel. Des.
Antonia
S. Gonçalves, j. 03.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
contra sentença (ID. 298963872) proferida pelo Juízo da 3ª
V
ara
E
specializada em
D
ireito
B
ancário de
Cuiabá, ajuizada
em desfavor de

SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA –
EPP,

julgou
extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa, nos seguintes termos:

“A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo.

Assim
sendo, comprovada
a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora.”

O Apelante, em suas razões de recurso (ID.
298963874
), defende, em suma, que não houve inércia nos autos, e nem intimação pessoal prévia da parte, conforme o art. 485, §1º do CPC, para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Aduz, ainda, a ocorrência de violação ao princípio da vedação às decisões-surpresa, bem como aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

Sem contrarrazões.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos originais (Decisão-
197226577
), e
preparo recursal pago, nos termos da certidão de ID.
300031355.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

APELADO(S):
SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – EPP

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
contra sentença (ID. 298963872) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, ajuizada
em desfavor de

SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA – EPP,

julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa.

O Apelante, em suas razões de recurso (ID.
298963874
), defende, em suma, que não houve inércia nos autos, e nem intimação pessoal prévia da parte, conforme o art. 485, §1º do CPC, para justificar a extinção da ação por abandono da causa.

Aduz, ainda, a ocorrência de violação ao princípio da vedação às decisões-surpresa, bem como aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

Compulsando os autos, verifica-se que foi lavrada certidão pelo oficial de justiça referente à tentativa de citação da parte apelada, na qual se registrou a impossibilidade de cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo descrito, alega que
se constatou
, no local, a presença de outra empresa, denominada NALK TUBOS, conforme certidão de ID 189200555.

Na sequência, foi expedida intimação à parte apelante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias (ID 189310188). Em atendimento, a parte manifestou-se requerendo a expedição de mandado de citação postal para o endereço indicado (ID 193241670).

Posteriormente, foi determinada nova intimação para que a parte apresentasse comprovante de pagamento das diligências necessárias ao cumprimento do mandado pelo oficial de justiça (ID 195674106). O referido comprovante foi devidamente juntado aos autos (ID 197265696).

Não obstante, foi proferida sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa e ausência de pressuposto processual.

Assim, ao revisitar os autos, entendo que o pleito merece acolhimento.

Verifica-se que não houve inércia por parte da apelante, a qual praticou todos os atos processuais que lhe competiam, sempre que devidamente intimada.

No outro lado, para que se determine a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no §1º do art. 485 a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Destarte o comando legal disciplinado no §1º do art. 485 do CPC, não foi corretamente cumprido. Isso porque, após análise dos autos, não há confirmação de que fora efetuada a intimação pessoal positiva da parte autora para dar prosseguimento ao feito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE -EXIGÊNCIA DO § 1º, ART. 485DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

(N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 20/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – AR RETORNOU COM INFORMAÇÃO DE “ENDEREÇO INEXISTENTE” – DESÍDIA NA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do processo, por abandono da causa, depende da intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, na forma do art. 485, §1º, do CPC.

Considerando que a intimação pessoal da autora foi inviabilizada em face do endereço indicado na exordial ser inexistente, reputa-se válido tal ato. Inteligência do artigo 77, inciso V c/c art. 274, parágrafo único, ambos do CPC.

(N.U 0016098-75.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024)

Assim
sendo constatada
a ausência de intimação pessoal prévia da parte autora para regularização dos atos processuais, conforme exige o art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, não há que se falar em abandono da causa.

Consequentemente, resta prejudicada a análise da alegada violação ao princípio da vedação às decisões-surpresa, bem como aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação.

Deixo de fixar honorários diante da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025